Tribunal: STF
Processo: AI 646170
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Dano
   material. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Art. 93,
   IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.